Tribunal: STF
Processo: RE 684612
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 26.064/2020 – STF
    Admito a requerente na condição de amicus curiae, sem prejuízo do início do julgamento do recurso extraordinário na sessão plenária virtual que se iniciará em 8/5/2020.
    Ressalto que todos os amici curiae habilitados nestes autos deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. Destaco que o novo art. 131, 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que 
    ”[o]s advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.” 
    À Secretaria Judiciária para as anotações cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator